Tribunal: TJSP
Processo: 2050442-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇAO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar diversa do cárcere, todas com expedição de alvará de soltura. Descabimento. A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". RECEPTAÇAO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar diversa do cárcere, todas com expedição de alvará de soltura. Descabimento. A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente que conduzia veículo produto de crime, além de posse de duas armas de fogo municiadas, dois crimes sérios, com potencialidade exacerbada de dano à sociedade, situação que indica sua periculosidade, inclusive pela reiteração da conduta, haja vista possuir registro de envolvimento criminal anterior, inclusive condenação por estelionato, conforme decisão impugnada, restando necessária sua custódia para garantia da ordem pública, nenhuma outra medida menos rigorosa suficiente para tanto. B) Alegações de que o paciente foi vítima de crime cibernético é mérito (prova), para análise na ação penal respectiva, daí que não se conhece da ação nessa parte. C) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050442-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são impetrantes JOSÉ
AUGUSTO ASSED JÚNIOR, MAURICIO DIAS DOS SANTOS e REINALDO
GUTIERRES DA SILVA e Paciente RAFAEL SANSONI NASCIMENTO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
2
HABEAS CORPUS No 2050442-38.2020.8.26.000.
Impetrante: José Augusto Assed Júnior e outros (Advogado).
Paciente: RAFAEL SANSONI NASCIMENTO DOS SANTOS.
Decisão: Juiz de Direito Luciano Franchi Lemes.
Comarca: Franca
VOTO No 18.098.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
RECEPTAÇAO E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
EM PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão preventiva ou
aplicação de medida cautelar diversa do
cárcere, todas com expedição de alvará de
soltura. Descabimento. A) A decretação da
medida
cautelar
foi
legítima,
haja
vista
presentes os requisitos legais para tanto.
Paciente que conduzia veículo produto de
crime, além de posse de duas armas de fogo
municiadas, dois crimes sérios, com potencialidade exacerbada de dano à sociedade, situação que indica sua
periculosidade, inclusive pela reiteração da
conduta, haja vista possuir registro de envolvimento criminal anterior, inclusive
condenação por estelionato, conforme decisão
impugnada, restando necessária sua custódia
para garantia da ordem pública, nenhuma outra
medida menos rigorosa suficiente para tanto.
B) Alegações de que o paciente foi vítima de
crime cibernético é mérito (prova), para análise
na ação penal respectiva, daí que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
3
conhece da ação nessa parte. C) Decisão de
conversão
que
se
limita
a
verificar
a
viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e
periculosidade presumida do agente, de acordo
com a necessidade da garantia da ordem
pública, afastando, como possível, concessão
de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado.
Ordem, na parte conhecida, denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/14), com pedido liminar, proposta pelo Advogado José
Augusto Assed Júnior e outros, em benefício de RAFAEL
SANSONI NASCIMENTO DOS SANTOS.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito e depois denunciado por prática, em tese, do
artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei
10.826/03, com conversão para preventiva, por decisão
proferida em audiência de custódia realizada no dia 07 de
março de 2020, pelo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de
Franca, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
4
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão cautelar (referindo que
o paciente é primário, e possui residência fixa, esposa e filho), asseverando
que foi vítima de crime cibernético, pois locou automóvel para
levar sua esposa em procedimento cirúrgico, tendo tomado
ciência da fraude quando foi abordado. Alega, ainda, que a
decisão não possui fundamentação idônea (referindo que não traz
nada de concreto a justificar a prisão), mencionando, ainda, que é
desproporcional a medida, sendo suficientes imposição de
medidas cautelares diversas do cárcere. Refere, também, que
a condenação, utilizada para justificar a prisão, não transitou
em julgado, pois ainda em grau de recurso. Argumenta, ainda,
que o paciente tem um filho de 05 anos de idade, razão pela
qual teria direito a prisão domiciliar, nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP), haja
vista o princípio da isonomia. Pretende em favor do paciente,
liminarmente: a) revogação da prisão preventiva ou aplicação
de medida cautelar diversa do cárcere, todas com expedição
de alvará de soltura. No mérito, aguarda a confirmação de
liminar eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 140/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
5
Informações
remetidas
pela
autoridade
coatora (fls. 147).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 151/157).
É o relatório.
A ordem, na parte conhecida, deve ser
denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 06 de
março de 2020, na Rua Santa Água, n.o 471, Vila Nossa
Senhora de Fátima, na cidade e comarca de Franca, o
paciente conduzia, em proveito próprio, o veículo automotor
da marca Hyundai, modelo HB20S 1.6, ano 2019, cor branca,
placas QUO-4966 de Belo Horizonte
MG, que sabia ser
produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
6
É da denúncia que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar mencionados, o paciente portava duas
armas de fogo de uso permitido, consistentes num revólver
calibre 32, marca “Taurus”, com numeral de identificação
211854, acompanhada de cinco munições, calibre 32, marca
CBC, e uma pistola calibre 9 mm, da marca “Bersa”, com
numeral de identificação 970609, acompanhada de dezessete
munições, calibre 9 mm, marca WCC, sem autorização e em
desacordo com determinação legal.
Segundo apurado nos autos, a empresa
“Localiza Rent a Car” foi vítima de furto qualificado ou
apropriação indébita, tendo seu o veículo automotor da marca
Hyundai, modelo HB20S 1.6, ano 2019, cor branca, placas
QUO-4966 de Belo Horizonte MG, subtraído no dia 29 de
setembro de 2019, na cidade de São Paulo SP.
Ocorre que, no dia dos fatos (06 de março de 2020),
o paciente conduzia o referido veículo furtado na comarca de
Franca, quando foi abordado por policiais militares em
patrulhamento ostensivo. Feita a abordagem, os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
7
verificaram junto ao sistema de informações policiais que o
veículo era produto de crime. Ato contínuo, o veículo foi
revistado, quando foram encontradas as armas, ambas
municiadas, embaixo do banco do motorista. Na Delegacia, o
paciente confessou a propriedade das armas de fogo
apreendidas em seu poder, bem como afirmou ter locado o
referido veículo pelo site de relacionamentos “Facebook”,
desconhecendo o locador (fls. 135/137, dos autos principais).
A decisão impugnada surgiu nos seguintes
termos: “Vistos. O auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
RAFAEL SANSONI NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, encontra-
se formalmente em ordem, tendo em vista que foram observadas as formalidades
previstas no artigo 306 do Código de Processo Penal. O fato descrito aparenta
tipicidade e antijuricidade penal, não havendo que se falar em relaxamento da
prisão em flagrante, tampouco em concessão de liberdade provisória. No caso
presente, não se afigura, de plano, a presença de nenhuma causa de exclusão da
punibilidade ou da culpabilidade na conduta, estando, assim, presente o requisito
previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os delitos em tese cometidos,
com penas privativas de liberdade, somadas, superior a quatro anos, são graves,
revelando a periculosidade do autuado, justificando-se, desta forma, a necessidade
da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da
instrução criminal e até para garantir a ordem pública. Consigne-se, ainda, a
existência de indícios de autoria colhidos no auto de prisão em flagrante, eis que o
autuado portava, em veículo furtado, 02 (duas) armas municiadas, uma delas
automática 9 mm, havendo indícios de que incurso também em crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
8
receptação dolosa do veículo, com placas de outro Estado. Infrações diversas que,
em conjunto, revelam certa gravidade, repisa-se, no caso concreto, tudo, volto a
mencionar, a abalar a ordem pública estabelecida, notadamente ao portar 02 armas
municiadas e que diz ser para defesa pessoal, o que indica que delas poderia fazer
uso. Também por isso, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares
previstas na Lei no 12.403/2011, que se mostram inócuas no caso em tela.
Sobreleva considerar, em prol da ordem pública, que pode não se tratar de fato
isolado na vida pregressa do autuado, verificando-se a probabilidade de reiteração
de crimes, porquanto possui antecedentes desabonadores na Comarca de
Ituverava-SP, em que condenado por crime de estelionato. Assim, nos termos da
Lei no 12.403/2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código
de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de RAFAEL
SANSONI NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, porquanto
presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, expedindo-se o competente mandado de prisão” (decisão de fls. 53/55,
dos autos principais).

De início, cumpre consignar que em relação às
alegações de que o paciente foi vítima de crime cibernético, é
mérito, para análise na ação penal respectiva, com ampla
produção probatória, incompatível com o rito sumaríssimo
desta ação constitucional, daí que não se conhece da ordem
nessa
parte.
Aqui,
possível
apenas
análise
da
legalidade/legitimidade da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
9
No caso presente, a prisão foi decretada em
decisão devidamente motivada, com aferição de prova de
materialidade e indícios de autoria (prisão em flagrante - denúncia pelo
crime do artigo 180, caput, do Código Penal, bem como do artigo 14, da Lei
10.826/03), além dos requisitos de admissibilidade da prisão
preventiva (admissível, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo
Penal), com avaliação de elementos concretos, destacando que
o paciente conduzia veículo produto de crime, além de posse
de duas armas de fogo municiadas, portanto, prática de dois
crimes sérios, com potencialidade exacerbada de dano à
sociedade, situação que indica sua periculosidade, ainda
mais pela reiteração da conduta, haja vista possuir registro de
envolvimento anterior criminal, inclusive condenação por
estelionato (o qual, no exame de medida cautelar, não exige trânsito em
julgado), conforme se extrai da decisão ora impugnada, surgindo
necessário acautelar a ordem pública com o encarceramento
provisório, nenhuma outra medida menos rigorosa surgindo
suficiente para tanto.
Sobre o pedido de prisão domiciliar por
possuir, o paciente, filho menor, também, inicialmente, deve
ser afastado. O princípio da igualdade é aplicado quando se
observam e se respeitam as desigualdades existentes entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
10
cidadãos. Princípio da isonomia, somente em casos idênticos,
que não é a situação, haja vista a diferença, de pronto, de
gênero. A mencionada decisão do C. Supremo Tribunal
Federal, na verdade, procura preservar a criança, quando de
separação da própria mãe (em momento em que mais dela necessita),
dentro das características específicas dela, por todos
conhecidas, mas mesmo assim admitindo exceções, quando
aquela já não era responsável pelo filho ou outro, com
vínculos, já tenha passado a dele cuidar, ou mesmo quando,
de alguma forma, possa colocar, ela, em risco a própria prole.
Na situação, além das circunstâncias já colocadas, não se
observa qualquer risco ao filho, mesmo porque, existe a mãe,
responsável direta por ele, que lhe garante a integral
assistência. Inviável, portanto, também, o pleito de prisão
domiciliar, porque não previsto para a situação.
Aqui, importante ressaltar que a chamada
“conversão” da prisão em flagrante delito em prisão
preventiva, instituída pela Lei no 12.403/2011, obrigatória no
momento em que a autoridade judicial receber o auto de prisão
em flagrante delito, ou seja, depois de no máximo 24 horas da
prisão propriamente dita (artigo 306, §1o, do CPP, com redação dada pela
mesma legislação acima mencionada), deve ser avaliada em contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
11
um pouco diverso do que normalmente se exige da prisão
preventiva, como medida cautelar há muito prevista no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Há um equívoco na exigência, para a
conversão, de situações “concretas” próprias da “prisão
preventiva”, como eventuais constrangimentos contra vítimas e
testemunhas, desaparecimento ou fuga do distrito da culpa etc.
Importante: A prisão preventiva, normalmente, se exige
quando, durante uma investigação, fatos específicos (daí as
circunstâncias concretas exigidas) determinem a cautelar extrema,
posto que o então investigado ou poderia colocar em risco a
ordem pública, ou poderia prejudicar a instrução criminal ou
mesmo a aplicação da lei penal. Tratava-se de indivíduo que,
solto, era investigado e, a partir de algum momento, por
alguma específica e concreta circunstância, não mais poderia
assim permanecer. Evidente que para a chamada “conversão”,
a avaliação não poderá ser a mesma. Não se avalia a
necessidade de indivíduo solto ser ou não preso
cautelarmente. É verificada, efetivamente, a necessidade de
indivíduo preso em flagrante delito, permanecer ou não
naquela condição, obviamente sendo verificado se faria jus ou
não à liberdade provisória. Logicamente que não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
12
esperar, de indivíduo já mui recentemente preso, situações
“concretas” como de coação no curso da investigação, fuga do
distrito da culpa etc. O que se deve e pode ser avaliado, são as
circunstâncias concretas do crime praticado, e que levaram o
indivíduo à prisão, com provas de crime e indícios suficientes
de autoria, ou seja, a gravidade da conduta e a periculosidade
do agente. Na realidade, dentro do que determina a própria
Constituição Federal, que aponta como legítima a prisão em
flagrante delito (artigo 5o LXI), o que se pode avaliar é a
viabilidade de aquele indivíduo obter medida cautelar diversa
da prisão, ou seja, a liberdade provisória em alguma das
formas atualmente previstas, talvez com uma ou mais
condições específicas (artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança” grifei). Impossível, então, se
exigir quaisquer outras circunstâncias “concretas” condizentes
com a prisão preventiva, de existência tão tradicional quanto a
prisão em flagrante delito, ambas em igual patamar de
legitimidade na Constituição Federal, para legitimar a
contenção
forçada
de
indivíduo
virtualmente
perigoso.
Qualquer exigência a mais seria ferir a própria Lei Maior, que
não distingue uma prisão de outra, no seu objetivo. Aquela
“conversão”, então, de forma compatível com a Carta Magna,
existe para averiguar viabilidade de liberdade provisória e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050442-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18098
13
assim não visualizado, permitir-se imposição de, agora, “prisão
preventiva”, constatada, efetivamente, existência de crime,
indícios suficientes de autoria e, em regra, exclusivamente
pela gravidade da conduta e presumida periculosidade do
agente, necessidade de garantia da ordem pública.
Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade
corrigível por “habeas corpus”, não há como acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto, na
parte conhecida, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR